Tribunal: TJSP
Processo: 1005605-96.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 3.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 3. Evidenciada através de laudo pericial equidistante e isento de ânimo, a existência de defeito no equipamento fabricado pela ré, de rigor a condenação ao pagamento dos prejuízos causados. 4. Cabe a demandada demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005605-
96.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante WILLIAM GALLIANO
HEHNES - ME, é apelado BRASILEIRÃO COCAIA COMÉRCIO DE BEBIDAS E
ALIMENTOS - LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-96.2019.8.26.0048 -Voto no
2
Comarca: Atibaia – 2a Vara Cível
Apte. : William Galliano Hehnes - ME
Apda. : Brasileirão Cocaia Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda.
Juiz de 1o grau: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 16/06/2020
VOTO No 46.734
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. O
criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa
compete, posto que o destinatário dela para a boa prestação
jurisdicional. 2. Se a sentença está suficientemente motivada, de
rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos.
Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça. 3. Evidenciada através de laudo pericial equidistante e
isento de ânimo, a existência de defeito no equipamento fabricado
pela ré, de rigor a condenação ao pagamento dos prejuízos
causados. 4. Cabe a demandada demonstrar a ocorrência de fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 287/297 que julgou procedente em parte o pedido para condenar
a ré a indenizar a parte autora por danos materiais no valor de R$ 48.340,00,
corrigidos monetariamente e com acréscimo de juros de mora de 1% desde a
citação, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 8.000,00, com atualização pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e juros de mora desde a prolação da decisão.
Por conta da sucumbência em maior parte, arcará a vencida com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do total da
condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado, alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Insiste na necessidade
da oitiva de testemunhas para a devida instrução do feito. Pugna pela violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa insculpido no artigo 5o, LV da
Constituição Federal. No mérito, diverge da condenação por danos morais, pois o
fundamento da sentença não se coaduna com os termos do pedido formulado,
uma vez que a exordial lastreia a pretensão na suposta angústia e stress da parte
autora e a decisão afirma que o dano moral decorreu do protesto indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-96.2019.8.26.0048 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
De plano, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
Isto porque a dilação probatória pretendida com a oitiva
de testemunhas, nos moldes solicitados pela apelante não se fazia necessária.
Neste ponto, pede-se vênia para transcrever a bem
fundamentada decisão que definiu esta questão. Vejamos:
“Nos termos do artigo 357, inciso I, do mesmo diploma legal, passo
a delimitar as questões de fato sobre as quais recairão as provas, a
fixar as provas necessárias ao deslinde do feito, bem como a
distribuir o ônus probatório.
Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Diploma Instrumental,
compete à parte autora a produção de provas aptas a corroborar os
fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a produção de
provas acerca dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do
direito
do
autor.
Contudo,
havendo
incontroversa
relação
consumerista, o ônus da prova será analisado por ocasião da
sentença.
A controvérsia fática se restringe à existência de vícios nos produtos
fornecidos e na execução dos serviços prestados, cuja solução
depende, fundamentalmente, de prova técnica.
Indefiro a produção de prova oral, eis que totalmente impertinente e
inadequada ao caso em análise, saltando aos olhos, inclusive, que
ambas as partes pretendem contornar a necessidade da prova
técnica mas se valem de justificativas e premissas (fls. 125/126 e
127/128) que dependem, fundamentalmente, da análise pericial.”
(fls. 130/131)
Ora, atento ao norte contido no artigo 370, do Código de
Processo Civil, cabe ao juiz efetivamente comandar a instrução do processo,
determinando a realização das provas essenciais e indeferindo as diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-96.2019.8.26.0048 -Voto no
4
inúteis ou meramente protelatórias, pois, como observa o insigne processualista e
desembargador JOÃO BATISTA LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas diretor
material do processo exercendo poder de estímulo e de
intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional qualificada;"
Logo, não há justificativa para o acolhimento do pedido
de cerceamento de defesa, pois desnecessária a realização da colheita de prova
oral, eis que nada poderia comprovar além do que restou demonstrado pela
prova já produzida, e tampouco para a formação do livre convencimento do
magistrado sentenciante.
Em suma, sem qualquer respaldo a alegação de
cerceamento de defesa.
Superadas a preliminares, no mérito acertadamente
decidiu o ilustre magistrado sentenciante ao acolher o pedido de indenização por
danos morais, nos seguintes termos:
“Ademais, poderia ser considerado o mero adimplemento contratual.
Contudo, as circunstâncias em que se deram os fatos denotam a
existência de danos morais indenizáveis, haja vista que o
pagamento havia sido suspenso por cobrança indevida, após
notificação para os reparos devidos, e mesmo assim, a empresa
requerida procedeu ao protesto para cobrança (fls. 30/36).
A autora somente efetuou o pagamento para evitar a negativação,
com o declínio de seus negócios comerciais, pois se maculado seu
bom nome na praça, teria sido restrita da aquisição dos produtos
financiados e obtenção de crédito.
A simples negativação ou protesto indevidos já é motivo suficiente
para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo sequer
necessidade de comprovação dos danos morais. Constitui violação
do patrimônio moral, a dignidade do nome e a virtude de ser
honesto.” (fls. 296/297).
Ora, resta claro da leitura da fundamentação da
sentença que não ocorreu a alegada violação ao princípio da congruência ou
adstrição, como quer fazer crer a apelante, pois o magistrado justificou sua
decisão com base no pagamento realizado pela autora como o nítido escopo de
evitar uma futura e eventual negativação do seu nome por parte da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-96.2019.8.26.0048 -Voto no
5
Na verdade, o trecho da decisão mencionado nas
razões recursais, corrobora o entendimento transcrito acima e não pode ser
analisado, isoladamente, como erroneamente, sustenta a ré.
Dessa forma, as genéricas assertivas da apelante não
podem servir de fundamento para o decreto de procedência da ação, pois não se
desincumbiu do seu ônus probatório, pois como já diziam os romanos "allegare
nihil et allegatum non probare paria sunt", vale dizer alegar e não provar equivale
a nada alegar.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 189) que:
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do in dubio pro reo. No
processo civil, in dubio, perde a demanda quem deveria provar
e não conseguiu".
E conforme ensinamento do eminente NELSON NERY
JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a
ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:
"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento
do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para
a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no
tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de
parte".
Desse modo, se a ré não faz prova boa e cabal do fato
capaz de infirmar as alegações comprovadas pela autora, a ação procede,
conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Em suma, cuida-se, assim, de verdadeira aventura
recursal, pois o que move a ré é pura e simplesmente seu descontentamento com
o deslinde da lide, que lhe foi adverso, não tendo trazido qualquer argumento
crítico plausível ou elemento concreto hábil a credenciar sua pretensão recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-96.2019.8.26.0048 -Voto no
6
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pela vencida para 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica